Tribunal: TJES
Processo: 5001640-68.2025.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001640-68.2025.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KELLY MATTOS DOS SANTOS COIMBRA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, homologou o pedido de desistência da autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais remanescentes, sendo impugnada a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora, pessoa natural, idosa e beneficiária de renda previdenciária equivalente a um salário mínimo, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, bem como se deve ser suspensa a exigibilidade das custas processuais impostas na sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. O indeferimento do benefício da gratuidade de justiça somente é admissível quando houver elementos concretos nos autos capazes de infirmar a presunção legal, observado o contraditório, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

5. A comprovação de isenção de declaração de imposto de renda e de percepção de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo corrobora a hipossuficiência financeira alegada.

6. A omissão do juízo de origem quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial autoriza a análise do tema em grau recursal.

7. Reconhecida a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos constantes dos autos.

2. A percepção de benefício previdenciário em valor equivalente a um salário mínimo, aliada à ausência de indícios de capacidade econômica, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, deve ser suspensa a exigibilidade das custas e demais ônus sucumbenciais impostos à parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
KELLY MATTOS DOS SANTOS COIMBRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, homologou o pedido de desistência formulado pela autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente, afastando-se a imposição do recolhimento de custas processuais, tendo em vista que (i) é pessoa idosa e hipossuficiente, percebendo benefício previdenciário de valor reduzido, circunstância que justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) o pedido de gratuidade da justiça foi regularmente formulado e devidamente instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de renda, não havendo elementos nos autos capazes de afastar a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
, a fim de que se reconheça o direito da parte autora, ora recorrente, à gratuidade de justiça e, por conseguinte, se suspenda a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos na sentença.

Isso porque dos autos dos autos não se inferem elementos aptos a derruir a alegação de hipossuficiência deduzida pela recorrente a partir da autodeclaração de id. 17765454, de modo a prevalecer a presunção de insuficiência de recursos, na forma do art. 99, §§2º e 3º, do CPC:

Art. 99 (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ao contrário disso, tanto a condição de isenta da obrigação de declarar IRPF (id. 17765453) quanto a comprovação de que aufere benefício previdenciário em valor equivalente a um salário mínimo (id. 17765457) corroboram a insuficiência de recursos.

Assim, colmatando-se a omissão do Juízo
a quo
no exame do pedido formulado à exordial (id. 17765452), conclui-se a parte autora, ora recorrente, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, ao fundamento de que a documentação apresentada demonstra renda incompatível com o estado de miserabilidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demonstração de salário contratual inferior a dois salários mínimos, aliada a uma renda líquida variável que oscila em patamar inferior a um salário mínimo, é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e indeferir a gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. A presunção de veracidade pode ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório, observado o prévio contraditório (art. 99, § 2º, do CPC). A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família (Lei nº 1.060/50, art. 2º, parágrafo único). O indeferimento de ofício da assistência judiciária cabe apenas em situações em que a inexistência da necessidade alegada é manifesta. Documentos que demonstram renda mensal líquida variável que não ultrapassa o valor de um salário mínimo, ainda que o salário contratual seja superior, revelam a impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais. Na ausência de elementos constantes dos autos que evidenciem sinais de riqueza ou rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade, mantendo-se a presunção de incapacidade financeira
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante não necessita do benefício (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC). A demonstração de renda líquida mensal variável, em patamar inferior a um salário mínimo, comprova a hipossuficiência financeira e autoriza a concessão da gratuidade de justiça, ainda que o salário contratual seja superior, mormente quando ausentes outros elementos que infirmem tal presunção. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput, e art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, art. 2º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022; RT 824/334. (5007232-08.2025.8.08.0000 Classe Judicial AGRAVO DE INSTRUMENTO Magistrado HELOISA CARIELLO Órgão Julgador Data 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/12/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por KELLY MATTOS DOS SANTOS COIMBRA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer o direito da parte autora, ora recorrente, à gratuidade de justiça e, por conseguinte, suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos na sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)